Tribunal: TJDFT
Processo: 0705568-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0705568-81.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O INTIME-SE o agravante, SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, para, no prazo de 5 dias úteis, regularizar a representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso, considerando que não foi localizado nos autos PROCURAÇÃO/SUBSTABELECIMENTO com outorga de poderes ao advogado que subscreve eletronicamente o recurso, MAIKON FERREIRA DE SOUZA PEREIRA, OAB/DF No 64.472, conforme se infere do documento de ID 144994310 - pág.1 (autos originários N.o 0718684-37.2022.8.07.0018). Publique-se. Brasília-DF, 24 de fevereiro de 2023. ANA CANTARINO Relatora